Tribunal: TJMT
Processo: 1005723-58.2023.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005723-58.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FERNANDO DE SOUZA SANTOS - CPF: 020.807.261-61 (APELADO), ASTROGILDO SALVATIERRA FLORES - CPF: 594.207.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 859.538.732-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PEREIRA CEZARIO (VÍTIMA), FABIO PEREIRA CEZARIO - CPF: 063.266.881-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal nº 1005723-58.2023.8.11.0013, em que o réu fora denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 304, 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal (art. 69 do Código Penal). A sentença absolveu o acusado com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ante a ausência de provas suficientes para a condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelado pelos crimes de omissão de socorro, evasão do local do acidente e condução de veículo automotor sob influência de álcool.

III. Razões de decidir

3. A autoria dos crimes imputados ao réu não se comprova de forma inequívoca, uma vez que a identificação como condutor do veículo envolvido no acidente baseia-se exclusivamente em relatos informais de populares, não identificados ou ouvidos em juízo, o que compromete a confiabilidade e a validade jurídica dessas informações.

4. A abordagem policial ocorreu em momento posterior ao fato, na residência do apelado, sem flagrante, sendo a sua localização fruto de informações genéricas, desprovidas de elementos individualizadores que vinculem de forma segura o réu ao veículo envolvido.

5. O Termo de Constatação de Embriaguez, por si só, não supre a ausência de prova da condução do veículo pelo acusado no momento do acidente, tampouco vincula diretamente o réu ao episódio narrado, pois não houve abordagem
in loco
nem verificação técnica do veículo que permitisse confirmar sua participação nos fatos.

6. A ausência de elementos objetivos que identifiquem inequivocamente o veículo (como placa, características únicas ou danos compatíveis com o acidente) reforça a fragilidade da tese acusatória, impedindo a formação de um juízo condenatório seguro.

7. Não há nos autos qualquer identificação objetiva do veículo supostamente conduzido pelo apelado, inexistem registros de placa, vistoria, apreensão, perícia ou constatação de avarias que vinculem o automóvel ao acidente.

8. Em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é inadmissível a condenação com base apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, não ratificados em juízo, especialmente quando ausente prova segura da autoria delitiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação penal exige prova segura e indubitável da autoria, sendo incabível quando esta se baseia exclusivamente em relatos informais não confirmados judicialmente.

2. A ausência de vínculo direto entre o réu, o veículo e o acidente, impede o juízo condenatório, impondo-se a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

3. O auto de constatação de embriaguez, desacompanhado de outros elementos probatórios consistentes e sem a efetiva demonstração da condução do veículo, é insuficiente para condenação pelo crime do art. 306 do CTB.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, art. 386, VII; CTB, arts. 304, 305 e 306; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal nº 1023536-05.2021.8.11.0002, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 18.11.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 0022124-72.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 12.04.2024; TJMT, Apelação Criminal nº 0006236-26.2019.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 12.12.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005723-58.2023.8.11.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FERNANDO DE SOUZA SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da ação penal nº 1005723-58.2023.8.11.0013, absolveu o réu da prática dos crimes de omissão de socorro, evadir-se do local do acidente e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool [art. 304, 305 e 306,
caput
, todos do CTB], em concurso formal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP (id. 338959401).

Em suas razões recursais (id. 338959404), a 1ª Promotoria de Justiça Criminal sustenta que a sentença absolutória não se sustenta diante do conjunto probatório constante nos autos, especialmente diante dos elementos colhidos na fase inquisitiva, destacando que a vítima identificou o apelado como o condutor do veículo que lhe atropelou e que a omissão de socorro, a fuga do local e a embriaguez estariam demonstradas pelos testemunhos e termo de constatação de embriaguez lavrado pela autoridade policial.

Nas contrarrazões (id. 338959407), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando em nome do apelado, pugna pela manutenção da sentença absolutória, afirmando que a decisão encontra amparo no princípio
in dubio pro reo
, ressaltando a ausência de provas conclusivas quanto à autoria e materialidade dos delitos narrados na denúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo provimento do recurso ministerial, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para ensejar a condenação do apelado nos moldes denunciados (id. 342376391 – 34ª Procuradoria de Justiça, Exmo. Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelado foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 304,
caput
, art. 305,
caput
e art. 306,
caput
, todos do CTB, na forma do art. 69,
caput
, do CP, nos seguintes termos:

“(...) Infere-se do caderno inquisitivo que, no dia dos fatos, Fernando de Souza Santos ingeriu bebida alcoólica e com a capacidade psicomotora alterada, pôs-se a conduzir veículo automotor (VW/GOL, cor prata, placa JYJ-3H08) pelas vias públicas de circulação.

Nesse sentido, ao trafegar embriagado pelas vias públicas da citada urbe, o denunciado não observou a sinalização e normas de trânsito, porquanto avançou a placa de “PARE” (Rua Benedito Francisco da Silva), ocasião em que provocou um incidente de trânsito, vez que colidiu com uma motocicleta YAMAHA/Factor YBR125, cor roxa, placa NED-8251, conduzida por Fábio Pereira Cezário.

Em razão da conduta do denunciado, a vítima Fábio Pereira Cezário caiu ao solo e sofreu escoriações no braço. Após ter provocado o incidente veicular, o increpado evadiu-se do local, sem prestar imediato socorro ao ofendido, tampouco solicitou auxílio para tanto, bem como para fugir da responsabilidade penal ou civil.

Nesta senda, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, momento em que saiu em diligências pela cidade e logrou localizar o denunciado Fernando de Souza Santos, ocasião em que foi feita a abordagem.

Então, os policiais constataram que Fernando de Souza Santos encontrava-se embriagado, vez que o denunciado se apresentava com dificuldade no equilíbrio, fala alterada, arrogante, exaltado, irônico, falante, dispersivo, sonolento, com os olhos vermelhos, desordem nas vestes e com odor de álcool no hálito (Termo de Constatação de Embriaguez, id. 130973136). (...).”
(id. 338959371)

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença que julgou improcedente
“O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA ABSOLVER FERNANDO DE SOUZA SANTOS, já qualificado nos autos, em relação aos delitos tipificados nos artigos 304, 305 e 306, caput, todos da Lei n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)”
(id. 338959401).

Nesta instância recursal, o órgão ministerial de primeiro grau sustenta que o conjunto probatório constante dos autos, sobretudo ao considerar as declarações da vítima colhidas na fase inquisitiva, os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, bem como o Termo de Constatação de Embriaguez lavrado pela autoridade policial, são suficientes para a condenação do apelado nos exatos termos da denúncia.

Por fim, pleiteia a fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP.

Ao compulsar os autos, verifica-se a narrativa da Equipe Policial responsável pela ocorrência:

“FOMOS ACIONADOS VIA 190 NOS INFORMANDO DE UM ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO NO ENDEREÇO SUPRACITADO. AO CHEGARMOS NÃO ENCONTRAMOS OS ENVOLVIDOS POIS A VÍTIMA HAVIA JÁ SIDO SOCORRIDA PARA O HOSPITAL VALE DO GUAPORÉ. POPULARES QUE ESTAVAM NO LOCAL NOS INFORMARAM QUE O CONDUTOR V2 HAVIA FUGIDO DO LOCAL DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E NOS INFORMOU O LOCAL QUE ELE ESTAVA. FOMOS ATÉ AO ENDEREÇO QUE FICA PRÓXIMO DO LOCAL DO ACIDENTE E DETEMOS O CONDUTOR POIS ESTAVA COM SINAIS DE EMBRIAGUES ALCOÓLICA E DISSE QUE NÃO ERA ELE O CAUSADOR DO ACIDENTE E SE RECUSOU A COMPANHAR A GU PM TENDO QUE SER ALGEMADO DEVIDO ESTAR MUITO NERVOSO. POSTERIORMENTE FOMOS ATÉ AO HOSPITAL ONDE O CONDUTOR V1 DISSE QUE TRANSITAVA PELA AVENIDA JOAQUIM GOMES DE SOUZA, QUANDO NO CRUZAMENTO COM A RUA BENEDITO FRANCISCO DA SILVA FOI ABALROADO PELO CONDUTOR DO GOL COR PRATA, QUE ESTE LOGO FUGIU DO LOCAL. O CONDUTOR V1 FICOU SOB CUIDADOS MÉDICOS NO HOSPITAL VALE DO GUAPORÉ. O CONDUTOR V2 RECUSOU FAZER EXAME DE ETILÔMETRO E SENDO ASSIM FEITO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUES (SIC). O CONDUTOR V1 ESTAVA SENTINDO DORES NAS COSTAS E IRIA PASSAR POR RAIO X.”
(id. 338958377).

Na fase inquisitorial, o apelado esclareceu que:

“(...) passou o dia bebendo; QUE estava no seu trabalho e apenas deslocou para sua casa; QUE não participou de nenhum acidente; QUE foi direto para sua casa; QUE os policiais apareceram em sua casa sem sua autorização e lhe conduziu para delegacia; QUE não recorda se participou do acidente (...).”
(id. 338958385)

A vítima declarou que:

“(...) no dia do fato, por volta das 06:50 horas, quando estava indo trabalhar, pilotando sua moto, V1 na narrativa do B.O., momento em que trafegava na esquina do Ginásio Bezerrão, entre a Avenida Joaquim Gomes de Souza e a Rua Benedito Francisco da Silva, sofreu uma colisão do V2; QUE FERNANDO DE SOUZA SANTOS, ora suspeito que conduzia o V2, após bater na vítima, não parou e se evadiu do local; QUE o declarante, pôde observar, antes da colisão, que o pneu do V2 estava vazio, bem como tentou desviar, mas, o V2, não respeitando o sinal de PARE, não deu oportunidade para o declarante, vindo assim bater na traseira direita do V2; QUE devido a colisão, ficou caído ao solo, com dores no corpo e escoriações no braço direito; QUE não sabe quem chamou socorro, mas, foi conduzido pelo corpo de bombeiros para o hospital Vale do Guaporé, foi atendido e liberado no mesmo dia; QUE não conhece o suspeito, bem como este último não o procurou para saber de qualquer assunto; (...).”
(id. 338959365)

Já em audiência de instrução e julgamento,
o policial militar, Sr. Marcos Oliveira de Jesus, que atendeu a ocorrência e foi arrolado como testemunha, narrou que:

“(...)
[Promotora de Justiça]
Certo. Boa tarde. Neste processo aqui, o acusado é o Fernando de Souza Santos e ele teria praticado o crime de embriaguez ao volante em 31 de dezembro de 2022, na Avenida Joaquim Gomes de Souza, e também teria se evadido do local do acidente sem prestar auxílio para se eximir de responsabilidade penal ou civil. O senhor se recorda desses fatos? Poderia nos narrar por gentileza?

[Testemunha]
Positivo. Nessa data aí, a gente fomo informado desse acidente de trânsito, aí ao chegar no local, populares nos informou que o suspeito aí tinha causado acidente de trânsito e se evadiu do local, entendeu? Aí indicou pra gente lá pra guarnição em que ele tava. A gente fomos lá, chegamos lá, ele estava exaltado, embriagado, entendeu? Aí foi feita a condução do mesmo e feito o boletim de ocorrência,

(...)

[Defensor Público]
Boa tarde, Marcos. Tudo bem?

[Testemunha]
Boa, boa tarde, doutor.

[Defensor Público]
Ô Marcos, quando vocês chegaram no local do acidente, a pessoa que vocês vieram futuramente apreender, ela ainda estava no local?

[Testemunha]
Tava no local. Sim, senhor.

[Defensor Público]
Não é, é que o senhor comentou que que ele foi preso em casa. É isso? Só para tentar entender.

[Testemunha]
Quando nós chegamos no local do acidente, né, o populares já nos informou que ele tinha sido se evadido do local, entendeu?

[Defensor Público]
Ah, tá. Ele não estava, então teria supostamente se evadido, os populares. Esses populares chegaram a ser a ser identificados?

[Testemunha]
Não, senhor.

[Defensor Público]
Não. Tá. Tá certo. Você sabe se a vi vítima, o Fernando, né? Não, o Fernando é o réu, sabe? Na verdade, esqueci o nome da vítima, mas você sabe se a vítima, a pessoa que ficou lesionada neste fato especificamente, conhecia a outra pessoa envolvida antes do fato ou não?

[Testemunha]
Não, senhor. Porque ele já tá, ele já tava no hospital que ele foi porque o corpo de bombeiro, né? Ia passar pelo R X, né?

[Defensor Público]
Ah, tá. Nós conheciam. Tá certo. Sem mais perguntas, viu? Obrigado.”
(id. 338959400)

Outrossim, o policial militar, Sr. Astrogildo Salvatierra Flores, que também atendeu a ocorrência e foi arrolado como testemunha, narrou que:

“(...)
[Promotora de Justiça]
Certo. Boa tarde, policial Astrogildo, consta aqui nesse processo que o Fernando de Souza Santos, em dezembro de 2022, na Avenida Joaquim Gomes de Souza, ele conduziu o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Além disso, Fernando deixou de prestar socorro à vítima Fábio Pereira Cesário, bem como afastou-se do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil. O senhor se recorda desses fatos? Poderia nos narrar, por gentileza?

[Testemunha]
Olha, eh, é o que tá escrito lá, né, que ele que acidentou lá no cruzamento, né, e fomos até o local lá e detemos ele e levamos até o CISC, né, feito auto de constatação de embriaguez, né, e outra o condutor tava no hospital lá sendo socorrido lá, né?

[Promotora de Justiça]
Tá,

[Testemunha]
É pouca coisa, vi,

[Promotora de Justiça]
Deixa eu entender. Quando vocês chegaram no local do acidente...

[Testemunha]
Não tinha ninguém, né?

[Promotora de Justiça]
Não tinha ninguém?

[Testemunha]
É

[Promotora de Justiça]
E vocês encontraram ele na onde ou vocês não encontraram?

[Testemunha]
Não, popular lá nos informaram, né? Que eles que tava ali por perto, né? O condutor, a casa do, onde ele entrou lá, não sei se era a casa dele, né? Aí foi lá e detemos ele.

[Promotora de Justiça]
Entendi. E ele tinha sinais de tá embriagado quando vocês acharam ele?

[Testemunha]
Olha, eu não me lembro não, né? Mas foi feita a auto de constatação de embriaguez, né? Geralmente você faz mesmo quando há dois ou mais sinais.

[Promotora de Justiça]
Entendi. Tá. Tá certo então. E você sabe me dizer se o Fernando deu causa ao acidente, por exemplo, avançou alguma placa? O senhor não se recorda, de pare.

[Testemunha]
Não lembro.

(...)

[Defensor Público]
Olá, Astrogildo, tudo bem? Boa tarde.

[Testemunha]
Boa tarde.

[Defensor Público]
Ô Astrogildo, vou fazer uma pergunta, mas uma pergunta bem tranquila mesmo, é só pra gente saber, até porque já o fato já tem algum tempo, né? O senhor se lembra efetivamente desse acontecido ou o senhor leu o boletim de ocorrência, a declaração e tá falando isso.

[Testemunha]
Não, eu lembro. Sim, foi isso mesmo. Foi isso mesmo.

[Defensor Público]
Tá. O senhor comentou que foram populares que haviam indicado, né, que o réu seria o autor desse fato. Essas pessoas foram identificadas, elas chegaram a ser ouvidas formalmente.

[Testemunha]
Não, não. Foi informalmente, chega lá e aponta, né? “Fulano entrou ali dentro naquela casa ali e tal”, era perto.

[Defensor Público]
Eh, o senhor sabe se a vítima, no caso Fernando, conhecia essa pessoa que foi presa? Eles tinham algum contato prévio ou não?

[Testemunha]
Agora eu não sei. Essa parte não. (...).” (id. 338959400)

Ao ser interrogado na audiência de instrução e julgamento, o apelado consignou que:

“(...)
[Magistrada]
Senhor já foi preso, processado ou condenado por outro crime?

[Réu]
Fui preso por embriaguez uma vez.

[Magistrada]
Tá. O senhor estudou até que ano?

[Réu]
É, ensino médio incompleto.

[Magistrada]
Ok. Consta aqui na denúncia que em 31 de dezembro de 2022 (...) em via pública na Avenida Joaquim Gomes de Souza, esquina com a rua Benedito Francisco da Silva, o senhor conduziu o veículo automotor com a capacidade psicomotor alterada em razão da influência de álcool. Também consta que o senhor deixou de prestar imediato socorro à vítima na ocasião do acidente, bem como afastou-se do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil. Com relação a isso, o senhor deseja se manifestar, apresentar sua versão, uma confissão pode atenuar a sua pena ou prefere ficar em silêncio conforme direito constitucional?

[Réu]
Ficar em silêncio.”
(id. 338959400)

Na hipótese, a materialidade delitiva está demonstrada por meio dos depoimentos prestados nos autos, bem como do Termo de Constatação de Embriaguez (id. 338958379).

A dúvida reside em torno da autoria delitiva.

Isto é, embora haja elementos que, em um primeiro olhar, aparentem apontar para o apelado como possível autor dos fatos, a análise detida do conjunto probatório revela que tais elementos não ultrapassam o campo das suposições, carecendo de confirmação concreta e segura.

Com efeito, a própria dinâmica da abordagem policial evidencia que a indicação do suposto autor partiu exclusivamente de populares que se encontravam no local do acidente.

Todavia, não há nos autos qualquer identificação dessas pessoas, inexistindo registro de seus nomes, qualificação ou mesmo de eventual condução à Delegacia de Polícia para a formalização de depoimentos.

As informações prestadas aos policiais, portanto, permaneceram no plano meramente informal [informalidade esta confirmada no depoimento prestado pelo Policial Astrogildo], sem qualquer possibilidade de contraditório ou verificação de credibilidade, o que fragiliza sobremaneira o valor probatório de tais relatos.

No mesmo sentido, observa-se que a localização do apelado ocorreu em razão da informação de que o suposto autor teria se dirigido a um endereço “próximo” ao local do acidente.

Tal circunstância, por si só, não é suficiente para firmar um juízo seguro de autoria, sobretudo porque não se trata de dado exclusivo ou individualizador, mas de mera referência espacial genérica, incapaz de estabelecer vínculo direto entre o acusado e o evento delituoso.

A fragilidade do nexo probatório se acentua ao se considerar que o veículo descrito seria um automóvel
Volkswagen Gol, na cor prata,
o qual, como é de conhecimento geral, constitui modelo amplamente difundido e popular, não havendo qualquer elemento nos autos que permita individualizá-lo.

Não houve, por exemplo, indicação de características específicas, avarias visíveis, marcas singulares ou qualquer outro dado que possibilitasse a inequívoca identificação do automóvel supostamente envolvido no acidente.

Ademais, embora a vítima tenha mencionado que o pneu do veículo do autor estaria baixo antes da colisão, inexiste nos autos qualquer outro elemento que corrobore tal afirmação.

Não há informações processuais acerca do veículo abordado ter sido submetido a exame, vistoria ou verificação técnica que confirmasse essa circunstância, tampouco há registro de constatação visual pelos policiais no momento da abordagem.

Assim, tal informação permaneceu isolada, sem respaldo em prova objetiva.

Outrossim, não há qualquer menção, seja por parte da vítima, seja por parte dos supostos populares, acerca da placa do veículo envolvido no acidente. A ausência desse dado, que seria um dos principais elementos de identificação veicular, compromete ainda mais a construção do vínculo entre o fato narrado e o automóvel atribuído ao apelado.

Soma-se a isso o fato de que não há nos autos qualquer notícia acerca da apreensão do suposto veículo conduzido pelo apelado, tampouco de sua submissão a perícia, vistoria técnica ou qualquer outro procedimento apto a verificar sua efetiva vinculação com o acidente narrado.

Não há registro fotográfico, captação por imagens, relatório de inspeção ou mesmo constatação formal de avarias compatíveis com a dinâmica descrita.

Consigna-se, ademais, que a única referência direta ao automóvel consta no campo de observações gerais do boletim de ocorrência, limitando-se à anotação de que o veículo teria permanecido na residência do condutor:

Sendo assim, ainda que os policiais tenham diligenciado até o endereço indicado por terceiros não identificados, nenhuma providência concreta foi adotada em relação ao veículo, circunstância que reforça a inexistência de elementos objetivos capazes de estabelecer vínculo seguro entre o automóvel, o acidente e o apelado.

Dessa forma, o que se verifica é a existência de um aparente nexo entre as circunstâncias descritas, mas sem que se consiga identificar o elemento indispensável à formação de um juízo condenatório: o elo seguro e indiscutível que conecte todas as constatações ao apelado.

Acrescente-se, ainda, que o apelado não foi flagrado na condução do veículo automotor no momento do acidente ou imediatamente após os fatos.

Conforme se extrai dos autos, a abordagem policial ocorreu apenas posteriormente, já na residência do acusado, a partir de informações repassadas informalmente por terceiros não identificados, situação essa afasta a percepção direta da suposta condução veicular e impede a formação de certeza quanto à vinculação entre o apelado e o veículo que teria se envolvido no sinistro.

Situação semelhante, inclusive, já foi apreciada por este Tribunal de Justiça, no sentido de que, ausente prova segura da efetiva condução do veículo, especialmente quando o acusado não é abordado em situação de flagrância, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a manutenção do decreto absolutório. Nesse sentido:

“(...) Na ausência de prova da efetiva condução do veículo em estado de embriaguez, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição do réu. (...).”
(N.U 1023536-05.2021.8.11.0002, Rela. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 18.11.2025)

Nesse contexto, as provas coligidas não se complementam de modo harmônico, antes revelam lacunas relevantes que impedem a afirmação categórica da autoria delitiva.

Diante disso, a manutenção da sentença absolutória se revela medida que se impõe, uma vez que a condenação não pode se sustentar em conjecturas, presunções ou deduções não corroboradas por prova robusta e segura produzida sob o crivo do contraditório.

Sobre o tema, eis precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, se inexistem provas judicializadas a sustentar a condenação.”
(N.U 0022124-72.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 12.04.2024).

“(...) 1. A condenação penal não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitiva, desacompanhados de confirmação judicial. 2. O auto de constatação de embriaguez, desacompanhado de prova pericial e não ratificado em juízo, é insuficiente para sustentar a condenação pelo crime do art. 306 do CTB.”
(N.U 0006236-26.2019.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 12.12.2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026